Tribunal: TJPA
Processo: 0820068-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820068-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88;

2. verifica-se que o paciente conta com situação processual dispare em relação aos demais por contar com registros criminais e ter incorrido em descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de
MARIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0803312-94.2022.8.14.0201.

A impetrante afirma que o paciente fora condenado, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença mesmo com os outros dois corréus em liberdade.

Suscita constrangimento ilegal, pois inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar que negou seu direito recorrer em liberdade, ponderando que “interpretou a possibilidade da reiteração delitiva exclusivamente a existência de 02 (dois) inquéritos policiais presentes na folha de antecedentes criminais do PACIENTE, motivo inidôneo que gera constrangimento ilegal na segregação cautelar.” e havendo parecer favorável do representante do Ministério Público pela revogação dessa custódia.

Argumenta a necessidade de extensão do benefício de responder ao processo em liberdade concedido aos outros dois corréus.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requerem, em liminar e no mérito, que seja expedido o competente alvará de soltura, destacando que deseja ser intimada da sessão de julgamento definitivo de mérito para
realizar sustentação oral.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID nº 12176856).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 12286428).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12321536).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea na decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, destacando que o titular da ação penal manifestou-se favorável à revogação da custódia cautelar e que há necessidade de extensão do benefício concedido aos outros corréus.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, em 30/11/2022, o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2ºA, I, do Código Penal, à pena total de 08 (oito) nãos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Na ocasião, lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que estava em gozo de liberdade provisória nos autos do Processo nº 0808509- 46.2021.8.14.0401, bem como, cumpria monitoramento eletrônico nos autos do processo nº 800739-83.2022.8.14.0201 e voltou a delinquir.

Além disso, em 22/08/2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta e a ausência de comprovação do endereço certo e ocupação lícita, fato em risco à instrução criminal e futura aplicação da lei penal, bem como, foi mantida, em 26/09/2022, pois respondia à dois inquéritos policiais, por tráfico de drogas, beneficiado com a liberdade provisória condicionada a medidas cautelares, voltou a delinquir, fatores que levaram o juízo de primeiro grau a manter a custódia cautelar do paciente, na sentença condenatória, com base nos seguintes argumentos:

“(...)
Conforme se verifica dos autos, o réu esteve segregado durante todo o curso da instrução criminal, com fundamento na garantia da ordem pública, segregação que ainda se revela imprescindível (CPP, art. 312), em decorrência da sua periculosidade, visto que na ocasião em que praticou o presente crime estava em gozo de liberdade provisória concedida nos autos do Processo nº 0808509-46.2021.8.14.0401, assim como, cumprindo monitoramento eletrônico concedido nos autos do processo de nº 0800739-83.2022.8.14.0201, o que nos leva a admitir que a imposição de nova medida cautelar, neste processo, em substituição a prisão preventiva, não se mostra adequada, pois, em liberdade, certamente voltará a senda do crime colocando em risco a ordem pública. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". Nesses termos, mantenho a prisão preventiva do réu com fundamento na garantia da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
(...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Em relação a extensão de benefício suscitada, verifica-se nas informações prestados pela autoridade tida como coatora, que revogou a prisão preventiva dos corréus Pedro e Francinei em 18/11/2022 e 23/11/2022, respectivamente, considerando que, a despeito da gravidade concreta da conduta infratora, já havia se encerrado a instrução processual e as Defesas apresentado memoriais finais, bem assim tendo em conta que ambos os acusados eram réus primários, não registravam outros processos criminais em curso, além de possuírem identidade incontroversa e residência fixa no distrito da culpa.

Desse modo, verifica-se que o paciente conta com situação processual dispare em relação aos demais por contar com registros criminais e ter incorrido em descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém, 14/03/2023